Tribunal: TJMT
Processo: 1046240-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046240-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), J M L DE ARAUJO - CNPJ: 11.833.648/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO INDEFINIDA DE MEDIDAS INFRUTÍFERAS. PRESERVAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA RACIONALIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, em execução fiscal, determinou nova tentativa de constrição via SISBAJUD e, frustrada a medida, ordenou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, diante da inexistência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, diante do esgotamento das diligências para localização de bens, ou se seria obrigatória a reiteração contínua de medidas constritivas com vistas à satisfação do crédito tributário.

III. Razões de decidir
3. A suspensão do processo executivo fiscal, diante da inexistência de bens penhoráveis, constitui providência expressamente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, não configurando inércia jurisdicional, mas adequada observância do regime jurídico próprio da execução fiscal.
4. A realização reiterada de diligências infrutíferas, sem indicação de alteração na situação patrimonial do devedor, revela-se incompatível com os princípios da eficiência e da utilidade da atividade jurisdicional, não sendo razoável impor ao Judiciário a repetição indefinida de atos já comprovadamente ineficazes.
5. A perpetuação do processo executivo sem perspectiva concreta de satisfação do crédito implicaria violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, além de conferir indevido caráter imprescritível à dívida tributária.
6. O arquivamento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal possui natureza provisória e não acarreta prejuízo ao ente público, uma vez que o crédito permanece exigível, podendo o feito ser retomado caso sobrevenham indícios de existência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, é medida legítima quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis. 2. A reiteração indefinida de medidas constritivas sem perspectiva de êxito viola os princípios da eficiência, da utilidade da jurisdição e da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1013549-73.2020.8.11.0003, determinou nova tentativa via SISBAJUD e, caso infrutífera, ordenou a
suspensão do processo por 1 ano, com posterior arquivamento
, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que a determinação de suspensão e consequente arquivamento da execução fiscal compromete a efetividade da tutela jurisdicional e inviabiliza a satisfação do crédito tributário, o qual é dotado de presunção de certeza e liquidez, além de possuir natureza pública e indisponível, devendo ser perseguido com máxima eficiência.

Argumenta que, embora tenham sido realizadas diligências prévias para localização de bens da executada, inclusive por meio de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, tais medidas não esgotam as possibilidades investigativas disponíveis ao Poder Judiciário, sendo plenamente admissível a reiteração dessas ferramentas, sobretudo quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

Assevera q

que a jurisprudência pátria admite a renovação de consultas via SISBAJUD, RENAJUD e outros sistemas, não sendo razoável beneficiar o devedor que permanece inerte quanto ao dever de indicar bens à penhora, conforme impõe o art. 9º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de estímulo à inadimplência e à ocultação patrimonial.

Defende, ainda, que a paralisação do feito acarreta prejuízo direto ao erário, na medida em que compromete a arrecadação tributária e impacta negativamente a capacidade do ente público de custear serviços essenciais, em afronta aos princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

Com essas considerações, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com a realização de novas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, bem como a adoção de todas as medidas necessárias à satisfação do crédito tributário.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 351435379).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1013549-73.2020.8.11.0003, determinou nova tentativa via SISBAJUD e, caso infrutífera, ordenou a
suspensão do processo por 1 ano, com posterior arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Denota-se dos autos, que a execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis contra J M L de Araújo – ME, visando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa (CDA nº 402/2020), inicialmente no valor de R$ 7.419,49, posteriormente atualizado para aproximadamente R$ 13.927,03.

Durante a tramitação do feito, foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis do executado, incluindo pesquisas via sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD e outros), todas infrutíferas.

Diante da ausência de bens, o Juízo singular, determinou nova tentativa via SISBAJUD e, caso infrutífera, ordenou a suspensão do processo por 1 ano, com posterior arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de origem adotou providência estritamente alinhada ao regime jurídico próprio das execuções fiscais, ao reconhecer a inexistência de bens penhoráveis e determinar a suspensão do feito, com posterior arquivamento, conforme disciplina expressa da Lei n. 6.830/80.

A medida não decorre de inércia jurisdicional, mas da constatação objetiva de que, após reiteradas tentativas, não foi possível localizar patrimônio apto à constrição.

Com efeito, os autos evidenciam a realização de múltiplas diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive por meio de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, sem qualquer resultado útil. Tal circunstância revela o esgotamento das providências ordinariamente disponíveis, não sendo razoável exigir do Poder Judiciário a repetição indefinida de atos que, em momento anterior, já se mostraram ineficazes.

Logo, é imprescindível que a execução fiscal produza efeitos práticos e demonstre utilidade no seu curso.

Desta maneira, admitir a eternização do processo sob o pretexto de meros impulsionamentos formais, desprovidos de eficácia, implicaria conferir caráter imprescritível à dívida tributária, em flagrante afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs nº 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6.
Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.
(N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025). Destaquei.

Assim, a pretensão recursal, ao defender a reiteração contínua dessas medidas, desconsidera a necessária observância dos princípios da eficiência e da utilidade da atividade jurisdicional. A prática reiterada de diligências sem perspectiva concreta de êxito não contribui para a satisfação do crédito, ao contrário, acarreta movimentação inútil da máquina judiciária, em descompasso com a racionalidade que deve orientar a condução do processo executivo.

Nesse contexto, a decisão agravada encontra respaldo direto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que autoriza a suspensão do processo quando não localizados bens penhoráveis, com posterior arquivamento, sem que isso implique extinção da execução. Trata-se de mecanismo legal destinado a compatibilizar a persecução do crédito público com a eficiência processual, evitando a perpetuação de demandas inviáveis sob o ponto de vista prático.

Importa destacar que o arquivamento determinado possui natureza provisória e não acarreta qualquer prejuízo irreversível ao ente exequente, uma vez que o crédito permanece íntegro e exigível, podendo o feito ser retomado a qualquer tempo caso sobrevenham elementos indicativos da existência de bens passíveis de penhora.

Assim, não há falar em violação ao interesse público, mas sim em sua adequada harmonização com os limites operacionais da jurisdição.

Ademais, não foi demonstrada qualquer alteração na situação patrimonial da parte executada que justifique a retomada imediata de diligências anteriormente frustradas.

Frisa-se que a ausência de indícios concretos de modificação econômica reforça a inadequação da reiteração pretendida, evidenciando que a insurgência recursal se apoia em mera expectativa genérica, destituída de base fática idônea.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a correção da decisão impugnada, que observou o rito legal aplicável às execuções fiscais e adotou providência adequada diante da inexistência de bens penhoráveis, preservando, ao mesmo tempo, a possibilidade de futura retomada do feito e a racionalidade da prestação jurisdicional.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões, e sem delongas
, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026